Tribunal: CARF
Processo: 10480.005268/2002-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Larissa Nunes Girard
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-12-11

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.005268/2002-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-012.938 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de outubro de 2022
Recorrente
VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/04/1997 a 30/06/1997
DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. APURAÇÃO DO
QUANTUM. CRÉDITO SUFICIENTE. LANÇAMENTO EXONERADO.
Apurado pela Unidade de Origem que o crédito de origem judicial é suficiente
para quitar os débitos informados em DCTF, deve ser exonerada a exigência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard – Presidente em Exercício e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado), Walker Araujo, Carlos Delson Santiago (suplente convocado), Jose
Renato Pereira de Deus, Fábio Martins de Oliveira, Denise Madalena Green, Mariel Orsi
Gameiro e Larissa Nunes Girard (Presidente em Exercício). Ausente o conselheiro Gilson
Macedo Rosenburg Filho.

Relatório
Trata o processo de Auto de Infração decorrente de auditoria interna de DCTF,
lavrado para a exigência da Cofins relativa ao 2o trimestre de 1997, acrescida de multa de ofício
e juros de mora, em razão do pagamento a menor do que o devido do tributo. Um valor mínimo
foi pago por meio de Darf e, em relação ao restante, constou do lançamento que não foi
encontrado o processo judicial informado como origem do crédito utilizado na compensação.
O contribuinte esclareceu em sua Impugnação que o direito creditório decorria da
decisão favorável proferida pelo TRF-5a Região no julgamento da Apelação em Mandado de
Segurança no 54.685-PE, relativa à compensação dos débitos de Cofins com os valores do
Finsocial que excedessem a alíquota da 0,5%, pagos no período de novembro/1989 até
março/1991, tendo por origem o Mandado de Segurança no 1993.0010231-1. Juntou as decisões
judiciais e memória dos cálculos utilizados para as compensações.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.005268/2002-14
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.938 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.005268/2002-14

A Delegacia da Receita Federal de Julgamento reconheceu a existência e o
trânsito em julgado da decisão judicial, mas deu provimento apenas em parte, para exonerar a
multa de ofício, por aplicação da retroatividade benigna. Em relação ao principal, decidiu-se pela
sua manutenção tendo em vista que a sentença não fora ainda liquidada e que o lançamento
constituía, à época em que efetuado, a correta providência nos casos em que se constatava a falta
de pagamento.
O Acórdão no 14-64.771 foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/04/1997 a 30/06/1997
DCTF. REVISÃO INTERNA.
Conforme art. 90 da MP 2.158-35, de 24/08/2001, as diferenças apuradas, em
declaração prestada pelo sujeito passivo serão objeto de lançamento de ofício.
MULTA DE OFÍCIO. DÉBITOS DECLARADOS.
Em face do princípio da retroatividade benigna, exonera-se a multa de ofício no
lançamento decorrente de diferenças apuradas em declaração prestada pelo sujeito
passivo, por se configurar hipótese diversa daquelas versadas no art. 18 da Medida
Provisória no135/2003, convertida na Lei no 10.833/2003, com a nova redação dada
pelas Leis no 11.051/2004 e no 11.196/2005.
No Recurso Voluntário, a recorrente argumentou que, uma vez comprovada a
existência de decisão judicial definitiva e favorável, o lançamento deveria ter sido integralmente
exonerado, e não apenas a multa de ofício, entendendo como obrigação da Administração assim
proceder quando constatava erro ou fato não conhecido quando do lançamento (art. 149 do
CTN). Protestou contra a total desconsideração do crédito reconhecido judicialmente, suficiente
para a quitação integral dos débitos de Cofins. Defendeu que se procedesse à revisão de ofício do
lançamento e requereu a realização de perícia, apresentando quesitos e indicando perito.
Solicitou, ainda, que fosse determinada a suspensão da exigibilidade dos débitos e o
cancelamento de seu envio para a Dívida Ativa.
Em sessão ocorrida em 27.01.2021, este Colegiado decidiu pela conversão do
julgamento em diligência para que fosse efetuada a apuração do crédito judicial, que não havia
sido ainda realizada.
Concluída a apuração, foi providenciada a ciência da recorrente, que não se
manifestou no prazo regulamentar, sendo o processo, então, devolvido para este Colegiado.
É o relatório.
Voto
Conselheira Larissa Nunes Girard, Relatora.
Tendo em vista o relatado, resta-nos apreciar o resultado da diligência.
Conforme a Informação Fiscal constante às fls. 168 e 169 aplicou-se a este
processo o mesmo procedimento do processo 10480.019869/2001-15, que se julga na mesma
data. Por ele, constata-se que foi levada a termo uma ação fiscal no ano de 2005, processo no
19647.002405/2005-28, com vistas a apurar a regularidade dos pagamentos de diversos tributos
e contribuições relativos aos anos de 2000 a 2003, tendo sido realizado o cotejamento entre a
contabilidade e as DCTFs do período, bem como a análise e apuração dos créditos decorrentes
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.938 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.005268/2002-14

de decisões judiciais, dentre elas a decisão do presente processo. Concluíram pela total
regularidade das apurações dos tributos, bem como dos cálculos relativos aos créditos de origem
judicial, utilizados para as compensações analisadas.
Este processo trata do 2o trimestre de 1997, anterior, portanto, ao período
fiscalizado no processo 19647.002405/2005-28, que abrange os exercícios de 2000 a 2003.
Todavia, considerando a correição dos documentos de controle e apuração elaborados pelo
contribuinte, a unidade de origem entendeu por correto o cálculo também em relação ao período
deste processo. Transcrevo a conclusão da diligência:
E, apenas para colaborar em termos de instrução processual, anexamos o arquivo
nomeado como “Demonstrativo Analítico de Compensação”, que demonstra que o
crédito da empresa (advindo do Finsocial) auditado e reconhecido pela fiscalização
da Receita Federal mediante o processo 19647.002405/2005-28, foi suficiente para
extinguir, à época, via compensação, todos os créditos tributários em foco.
Assim, somos pela insubsistência da autuação.
Por concordar com a conclusão alcançada na diligência, dou provimento ao
Recurso Voluntário, exonerando o lançamento na sua integralidade.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard

Fl. 185
DF CARF MF
Original